Tribunal: STF
Processo: HC 265744
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rancharia/SP.



    Sustenta-se que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 9.613/98. Alega-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    À vista do exposto, busca-se a extinção da punibilidade do paciente.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente